Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724017-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIM ZANDONADI, SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENJAMIM ZANDONADI e SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI contra decisão do MM Juiz de direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0730346-83.2021.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 37488810), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento do montante depositado em juízo, sem que seja oferecida caução idônea, com fundamento no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o valor depositado constitui verba incontroversa, porquanto o recurso interposto contra decisão exarada nos autos da ação originária, ainda pendente de julgamento, estaria limitado à discussão referente ao índice de correção monetária aplicável. Destacou que o julgamento do aludido recurso não poderá resultar em um quantum exequendo inferior ao montante depositado em juízo. Ao final, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o imediato levantamento dos valores depositados. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado, afastando-se a necessidade de oferecimento de caução para fins de levantamento da quantia depositada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 37488816 e 37488818. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves [[1]] tece considerações acerca da importância da verificação natureza da decisão objurgada, nos seguintes termos: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão de cunho negativo, porquanto indeferido o pedido de levantamento de valores depositados em juízo pelo agravado, para fins de cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Na oportunidade, ficou destacado que o levantamento do montante somente seria possível casso fosse ofertada caução idônea. Por conseguinte, faz-se necessário verificar se estariam configurados os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada pelo agravante no recurso interposto. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no recurso consiste em apurar se há justificativa para a exigência de oferecimento de caução idônea, para fins de levantamento da quantia depositada pelo executado em juízo. O Código de Processo Civil, ao dispor a respeito do cumprimento provisório de sentença, prescreve: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifo nosso) Do teor do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que, em se tratando de demanda executiva de natureza provisória, é exigível o oferecimento de caução, sempre que for requerido o levantamento de valor depositado pelo executado em juízo. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGO 520 DO CPC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. REGRA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC. SUBSUNÇÃO FÁTICA ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, consoante dispõe o art. 520 do CPC, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do mesmo regramento. 2. Tratando-se de verba de natureza alimentar e pendendo julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo do artigo 1.042 do CPC, a situação retratada se amolda às exceções previstas no art. 521 do CPC, motivo pelo qual a exigência de caução descrita no art. 520, inciso IV, do CPC deve ser afastada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1423990, 07086652620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. CONVOLAÇÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 2. Não ostentando o cumprimento de sentença natureza definitiva, à medida em que pendente de trânsito em julgado a sentença que resolvera a ação civil pública originária, afigura-se inviável a movimentação de eventual importe depositado pelo excutido para pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação do julgado sem a devida prestação de caução destinada a garantir o juízo, não se confundindo, nesse aspecto, com o cumprimento de sentença definitivo, consoante disposto no art. 520, inc. IV, do estatuto processual, notadamente porque eventual alteração do título executivo que aparelha a execução provisória irradiará efeitos sobre os atos já praticados, inclusive sobre a conclusão da fase liquidatória, já superada, podendo eventualmente prejudicá-la inteiramente. 3. A subsistência de crédito de honorários advocatícios de sucumbência pertinentes ao término da fase liquidatória está condicionada ao trânsito em julgado da própria sentença liquidanda, porquanto aludido crédito ostenta natureza de acessório, e, assim, segue a sorte do principal, de modo que, considerando que o cumprimento de sentença do crédito principal ainda é provisório, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios referentes à fase de liquidação também guarda natureza provisória, sujeitando-se à regulação especial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1412133, 07385788720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, a exigência de oferecimento de caução idônea encontra razão no fato de que não há certeza a respeito do desfecho da controvérsia debatida no agravo de instrumento n. 0738684-49.2021.8.07.000, porquanto ainda pendente de solução definitiva, em virtude da interposição de agravo em recurso especial pelo BANCO DO BRASIL S/A. É preciso assinalar que, a despeito de não mais ser possível a redução do quantum exequendo, nos autos do processo originário, eventual acolhimento da pretensão deduzida pelo agravado no agravo no recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento n. 0738684-49.2021.8.07.000, poderá ensejar a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, circunstância que tornaria impositivo o reconhecimento da incompetência do Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o feito executivo. Eventual reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda executiva poderá ensejar a revisão dos atos decisórios praticados no curso do processo, na forma prevista no § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, inclusive em relação à homologação do quantum exequendo, resultando desta circunstância, a necessidade de oferecimento de caução idônea para fins de levantamento do montante depositado em juízo pelo executado. Dessa forma, a despeito da argumentação vertida pelos agravantes, no sentido de que não seria mais possível ser revisto o valor da condenação para menor, ainda paira insegurança a respeito da competência do juízo, que somente poderá ser afastada após a análise definitiva da controvérsia recursal deduzida nos autos do agravo de instrumento n. 0738684-49.2021.8.07.000. Portanto, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à concessão da tutela requerida em caráter antecipado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 14:39:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora